Tribunal: TJDFT
Processo: 0752413-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. DILIGÊNCIAS ANTERIORES EM OUTROS SISTEMAS. DEFERIDAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o uso da ferramenta Sniper para localização de bens do devedor.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de realização de pesquisa pelo sistema Sniper, como forma de satisfação do crédito perseguido na origem.
III. Razões de decidir.
3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).
3.1. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.
4. Embora o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER – tenha sido disponibilizado pelo CNJ a este e. Tribunal, seu banco de dados, na origem, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos.
5. Não se verifica o descumprimento do dever de cooperação (CPC, art. 6o) pelo juiz quando defere o requerimento de diversas diligências cujo fim é a busca de bens penhoráveis do devedor, as quais restaram infrutíferas.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “O exequente tem o ônus de empreender a busca pessoal sobre o patrimônio do executado, podendo acessar diversos mecanismos de pesquisa sem necessidade de se ultimar a intervenção judicial.”